Tribunal: STF
Processo: ACO 3635
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de ação cível originária, proposta pelo Estado de Minas Gerais, em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na qual o autor 



    “ (…) requer o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à União, inaudita altera pars, que se abstenha de inscrever ou que, caso já efetuada, retire a inscrição do Estado de Minas Gerais dos cadastros de inadimplência federais referente às supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2022 e consistentes na ausência de envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), ao longo de todo o exercício de 2022, (...). 



    No mérito, requer seja julgado procedente o pedido para determinar a exclusão das inscrições do Estado de Minas Gerais e da sua administração direta, em todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União (especialmente o CAUC), no que diga respeito a todo o exercício de 2023 (envio bimestral), referente a supostas irregularidades na transmissão de dados ou aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.”. 



    Narra o Estado de Minas Gerais, conforme nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Educação, que o ente federativo estaria inadimplente por não ter conseguido enviar, dentro do prazo legal estabelecido, dados referentes à execução do primeiro bimestre de 2023 via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Educação – SIOPE.



    Aduz, para tanto, que a transmissão foi inviabilizada pelo sistema, por não acatar informações sobre a execução orçamentária e financeira no Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que gerou várias críticas.



    Argumenta que, por conta das inadimplências referidas, teve seu nome indevidamente incluído no CAUC. Nesse tocante, aduz que



    “as consequências da inclusão do Estado no referido cadastro lhe são desastrosas: resulta no bloqueio de repasses referentes a transferências voluntárias, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito, o que representa considerável óbice à continuidade na execução de políticas públicas pelo Governo, sobretudo no atual momento notoriamente delicado vivido pelo Estado de Minas Gerais.”.



    Defende que a inclusão de seu nome no CAUC deve se realizar com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e “somente seria possível após regular oportunidade de prestação de contas perante os competentes órgãos de controle”.



    Requer a antecipação da tutela de urgência, para a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado de Minas Gerais do referido Sistema por entender presentes os requisitos legais dos artigos 294, 267 e 300, todos do CPC/2015.



    É o relatório. 



    Decido.



    Reconheço, preliminarmente, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República, a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para conhecer da presente ação. 



    Conforme decidido, não poucas vezes, por esta Corte: 



    “[existe] conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira - Siafi e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais. 2. O registro da entidade federada por suposta inadimplência nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos” (AC nº 2.200/MT-MC, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 27/2/09).



    Adentro, desse modo, na apreciação do requerimento de tutela de urgência, salientando – no que respeita ao perigo de dano – que é evidente que eventual inscrição no CAUC implicaria prejuízo imediato ao Estado autor, inclusive com possível suspensão de linhas de crédito e não recebimento de repasses federais, conforme mencionado na exordial. É o que tem reconhecido esta Corte. Vide:



    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI, NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN E NO CADASTRO ÚNICO DE SAÚDE – CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL - PROFIS E PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - PEF/BNDES 2. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, no Cadastro Único de Convênios – Cauc e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais. 2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em cognição primária e precária, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 4. Medida liminar referendada” (AC nº 2657 MC-REF, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/10). 



     



    No que respeita à probabilidade do direito, observo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de observância do postulado do devido processo legal para inclusão de ente estadual em cadastro de inadimplência federal. Nesse sentido, o seguinte julgado de relatoria do Ministro Celso de Mello, bastante elucidativo quanto à indispensabilidade do devido processo legal:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (...) CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO-MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) (...)



    A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.



    – A imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.



    LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.



    – A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. (...)” (ACO nº 2.131-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/15).



    Corroborando tal entendimento, finalizou-se, em 15/9/20, o julgamento virtual do Tema nº 327 de repercussão geral, da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Ao julgar referido tema, o qual discute a “inscrição de município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de tomada de contas especial”, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial” (RE nº 1.067.086/BA, DJe de 21/10/20).



    Com efeito, a observância do devido processo legal é medida que se impõe. Seja por meio da tomada de contas especial (no caso de descumprimento do convênio ou da desaprovação de contas pelo concedente) ou por meio da notificação do ente faltoso (casos de não prestação de conta, descumprimento de gasto mínimo ou débito junto à administração).



    No caso destes autos, não há, ao menos na análise perfunctória própria das tutelas de urgência, notícia da instauração de tomadas de contas especial – ou de outro procedimento – que permita a apuração dos fatos e as respectivas responsabilidades. 



    Desta feita, tenho – nos termos da recente jurisprudência desta Suprema Corte – que se encontra presente o fumus boni iuris. 



    Pelo exposto, concedo a tutela de urgência requerida, para determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros de inadimplência federais, referente às supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2022 e consistentes na ausência de envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), ao longo de todo o exercício de 2022.



    A presente medida cautelar deverá ser submetida a referendo, nos termos do art. 21, IV, do RISTF.



    Cite-se, na forma da lei.



    Contestada a ação, abra-se prazo para o autor, em réplica.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente